Tribunal: TJMT
Processo: 1007642-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007642-92.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO SPERINI
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CARLOS ROBERTO SPERINI, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dr. Marcos Terencio Agostinho Pires, lançada nos autos de Execução de Título Judicial no 2236-06.2002.811.0055 (Cód. 19291), ajuizada por BANCO BRADESCO S/A, que indeferiu a objecção de pré-executividade cuja finalidade era o reconhecimento da nulidade da citação editalícia e por consequência o reconhecimento da prescrição ordinária.
O agravante alega a existência de vício de citação, na medida em que o exequente, ora agravado, não esgotou todas as diligências necessárias para a realização da citação por edital, destacando que se extrai dos autos que ele tinha conhecimento de que o executado reside há muitos anos na Rua Argentina n. 589 Residencial Tropical, não se mostrando justificável a citação por edital.
Discorre, ainda, que em sendo reconhecida a nulidade da citação editalícia, a prescrição ordinária do título se perpetuará, pois o título que embasa a ação monitória é uma cédula de crédito bancária, a qual prescreve em 03 (três) anos, consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei 10.931/2004 e art. 70 do Decreto 57.663/66, “eis que do despacho que ordena a citação (05.08.2002) até a realização de nova citação a fim de suprir a nulidade acima mencionada, já haverá ocorrido um lapso temporal muito superior ao prazo de 05 (cinco) anos, o que consequentemente implicará na prescrição do título que guarnece a exordial” (sic).
Assevera que “no caso em questão as documentações coligidas a este recurso se afiguram suficientes para demonstrar o risco de dano grave ou de difícil reparação, na medida em que determinou o prosseguimento do feito, MESMO DIANTE DE INEQUÍVOCA NULIDADE DO ATO CITATÓRIO PRATICADO, podendo a qualquer momento o agravante ter seu patrimônio penhorado levado a leilão, sem que sequer tenha uma citação válida” (sic).
De início pleiteia que seja concedido o efeito suspensivo recursal, suspendendo-se o trâmite do processo executivo até o julgamento do presente agravo.
Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Certidão de Id. 89821452.
É o sucinto relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, XIII c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende, de início, seja determinada a suspensão do trâmite do processo executivo, haja vista o entendimento de que no caso há vício na citação e reconhecido este, a prescrição ordinária do título se perpetuará.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da análise da situação concreta, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida excepcional.
No caso, ao proferir a decisão objurgada, o magistrado de primeiro grau ressaltou que:
“(...) Com efeito, para o reconhecimento da nulidade da citação por edital, deveria o executado não apenas ter demonstrado a titularidade do imóvel localizado na Rua Argentina n. 589 Residencial Tropical, mas também que o executado de fato residia naquele endereço, o que não ocorre nos autos, visto que em diligência realizada naquele imóvel (Ref 4), constatou-se que quem reside é a pessoa de Marcos Antonio Sperini, que apesar de ser irmão do devedor, informou não ter conhecimento do endereço completo do mesmo, razão pela qual extraio dos autos a irregularidade da citação por edital do executado Carlos Roberto Sperini, restando também prejudicada a questão atinente a prescrição para o ajuizamento da ação monitória.
Outrossim, também inviável o acolhimento da tese atinente a prescrição intercorrente por paralisação dos autos entre 13/4/2012 e 26/08/2015, seja por que o prazo prescricional para o cumprimento de sentença proferida em procedimento monitório fundado em cédula de crédito bancário é de 5 anos, nos termos do artigo 206, § 5, I do CC, seja pelo fato da execução não ter permanecido de fato paralisada pela não localização de bens penhoráveis, não tendo a execução atingido seu objetivo pela frustração na avaliação e alienação de imóvel rural inicialmente penhorado, visto que não fora localizado.
Assim não tendo permanecido a execução sem garantia, sendo certo que posteriormente a penhora do imóvel rural foi substituída pela penhora de imóvel urbano (fls. 435), não há o que se falar de paralisação pela não localização de bens ou do executado, pelo lapso de 5 anos, não sendo viável a caracterização da prescrição intercorrente nestes autos, razão pela qual rejeito a exceção de pré-executividade apresentada.
Para o prosseguimento da execução, renove-se a Carta Precatória para avaliação e hasta pública do imóvel urbano penhorado.” (Id. 86019955).
Entendo, de início, que para analisar desde logo os argumentos acerca da nulidade da citação e a alegada prescrição, seria necessário se debruçar sobre o arcabouço fático-probatório do processo, o que é vedado neste momento de cognição sumária, onde é feita apenas uma rápida análise sobre o acerto ou desacerto da decisão agravada.
A princípio não se verifica nenhuma irregularidade no decisum recorrido, uma vez que o d. magistrado apresentou argumentos sólidos para rejeitar a exceção de pré-executividade, discorrendo sobre os motivos acerca da citação editalícia.
Em uma análise preliminar dos documentos apresentados em comparação com o arrazoado, ao contrário do que alega o recorrente, foi constatado que o executado não reside no imóvel situado na Rua Argentina n. 589, no Residencial Tropical, Cuiabá-MT, diante do que disse seu irmão. Inclusive, este não soube informar o endereço do ora agravante (Id. 86019961 - fl. 177/178).
Ademais, sobre a inviabilidade do reconhecimento da prescrição, o ínclito Juiz explicou os motivos porque esta não está caracterizada, consoante se verifica do acima transcrito.
Desta forma, em que pesem os argumentos do agravante, numa análise sumária dos autos, tem-se ausente a probabilidade do direito.
Observa-se, também, que os argumentos expostos pelo recorrente não traduzem nenhuma lesão grave ou de incerta reparação a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência, bem como não visualizo que tais argumentos sejam relevantes a ponto de modificar in limine a decisão atacada, posto que o recurso elegido é de tramitação célere, conforme previsto no artigo 1.020 do CPC.
Assim, mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de julho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora